Tribunal: TJMT
Processo: 0025132-31.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
LEONOR BENEDITA DOS SANTOS E OUTRA(s)
INTERESSADO/APELADO:
LEONOR BENEDITA DOS SANTOS E OUTRA(s)
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 147761/2016
Data de Julgamento: 09-11-2020

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRABÇA – ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, SEXTA PARTE E URV - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, SEXTA PARTE - NÃO APRECIADO NO PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA CITRA PETITA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA - NULIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS.
1- A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por citra petita, impondo-se a sua desconsideração, com retorno dos autos à origem para sua apreciação.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
LEONOR BENEDITA DOS SANTOS E OUTRA(s)
INTERESSADO/APELADO:
LEONOR BENEDITA DOS SANTOS E OUTRA(s)
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo com Remessa Necessária, interpostos pelo Município de Cuiabá e pelas Autoras Leonor Benedita dos Santos e outros respectivamente contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança (Adicional de Tempo de Serviço, Sexta parte e URV) com pedido de Antecipação dos efeitos da Tutela Inaudita Altera Pars n. 0025132-31.2015.8.11.0041, ajuizada por Leonor Benedita dos Santos e outros em desfavor do Município de Cuiabá, julgou procedente o pedido formulado pelas Requerentes, para condenar o Município de Cuiabá, a incorporar à remuneração das Autores, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV.
As Apelantes Leonor Benedita dos Santos e outros, em seu Recurso Adesivo, alegam julgamento citra petita, sob o argumento de que não houve apreciação dos pedidos de Adicional de Tempo de Serviço e Sexta Parte.
Relatam que, manejaram Ação de Cobrança, com intuito de receber (Adicional de Tempo de Serviço, Sexta parte e URV), contudo, afirmam que o Juízo a quo, decidiu citra petita, tendo em vista que na peça de ingresso as Autoras formularam pedidos diversos, dentre eles pedidos específicos de adicional de tempo de serviço; sexta parte e URV.
Asseveram que, o juízo sentenciante, ao proferir sentença analisou apenas o pedido de URV, deixando de apreciar os demais pedidos quais sejam; adicional de tempo de serviço e sexta parte.
Sustentam que, a jurisprudência entende a viabilidade da apelação como meio de solucionar apreciação citra petita. Nesse sentido, afirmam que não houve análise de todos os pedidos.
Ao final requerem a nulidade da sentença por ser “citra petita” devolvendo-se os autos ao juízo de origem ou acaso entenda por estarem maduros os autos, que seja proferida nova sentença.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 338/370.
Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial, fls. 410.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DO RECURSO ADESIVO -SENTENÇA CITRA PETITA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme consignado, trata-se de Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo com Remessa Necessária, interpostos pelo Município de Cuiabá e pelas Autoras Leonor Benedita dos Santos e outros contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança (Adicional de Tempo de Serviço, Sexta parte e URV) com pedido de Antecipação dos efeitos da Tutela Inaudita Altera Pars n. 0025132-31.2015.8.11.0041, ajuizada por Leonor Benedita dos Santos e outros em desfavor do Município de Cuiabá.
As Apelantes Leonor Benedita dos Santos e outros, em seu Recurso Adesivo, defendem julgamento citra petita, sob o argumento de que não houve apreciação dos pedidos de Adicional de Tempo de Serviço e Sexta Parte.
De fato, a sentença expôs da seguinte forma:
[...]
Julgo procedente o pedido formulado pelas Requerentes, para condenar o Município de Cuiabá, a incorporar à remuneração dos Autores, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período. No que tange a incidência de juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os Juros de mora, devidos desde a citação, devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. A Correção Monetária, enquanto pendente de julgamento o Recurso Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10%, nos termos do art. 85 do NCPC.
[...]

Aduzem as Autoras que, o objeto da ação de base se consubstanciou na Cobrança de: Adicional de Tempo de Serviço, Sexta parte e URV.
Entrementes, o Magistrado a quo, analisou tão somente o pedido de URV, proferindo sentença, reconhecendo haver direito à incorporação do índice decorrente da conversão do Real para URV, bem ainda, dos pagamentos dos valores retroativos, sem, contudo, apreciar os pedidos de adicional de tempo de serviço e sexta parte.
É cediço que, ao proferir a sentença de mérito, o juiz deve acolher ou rejeitar, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelos autores. A sentença que deixa de julgar a parte do pedido ou um dos pedidos é citra ou infra petita.
Dessa forma, em razão do princípio da congruência, ao peticionar, o Autor fixa os limites da lide, devendo existir uma correlação entre o pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra petita); fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido. Na espécie, a sentença não é congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.
Nesse sentido, o princípio dispositivo e o princípio da congruência do pedido são conexos, visto que atuam como delimitadores da atividade jurisdicional. A sentença citra petita apresenta vício concernente à sua extensão, porquanto desatende o princípio da congruência, ao deixar de julgar parte dos pedidos ou alguns dos pedidos, no caso de cumulação de demandas.
Segundo entendido consolidado do STJ, verificada a ocorrência de decisão citra petita, a instância ad quem está autorizada em reconhecer a nulidade, inclusive de ofício, consoante se verifica do seguinte aresto, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente.2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" (AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida”
(STJ REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 16/10/2017)

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA QUE VIOLA O PRINCIPIO DA CONGRUÊNCIA ART. 141 E 492 DO CPC – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. Sentença “citra petita” que constitui vício insanável, viola o princípio da congruência e não permite a aplicação da norma contida no §1o do art. 1.013 do CPC, sob pena de supressão de instância e desrespeito ao duplo grau de jurisdição”.
(TJMT Apelação Cível 0003105-34.2018.8.11.0046, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/7/2019, publicado no DJE 23/7/2019).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – DIFERENÇA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – NÃO APRECIADO NO PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA RETORNO DOS AUTOS.
A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação.
(N.U 1019340-45.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/6/2020, publicado no DJE 27/6/2020)

Portanto, deixando a decisão de enfrentar a totalidade dos pedidos formulados pelas autoras, e não analisando o fundamento da inicial, carrega o vício insanável de nulidade, por ser citra petita, devendo, pois, ser desconstituída.
Dessa forma, sob pena de Supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição, os autos devem ser devolvidos ao juízo “a quo” a fim de que, sejam apreciados e julgados todos os pedidos contidos na inicial.
Ante todo exposto, ACOLHO a Preliminar para anular a r. sentença, hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para que sejam analisados todos os pedidos contidos na inicial, restando prejudicado os demais apelos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 9 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA